Tribunal: TJDFT
Processo: 0731971-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada sobre a produção unilateral da perícia realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal e sobre a não preservação da cadeia de custódia da prova com alegação de que houve contrariedade aos arts. 158-A a 158-F do CPP e contrariedade ao entendimento jurisprudencial colacionado aos autos.
3. Esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
4. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de pré-questionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios
5. A decisão desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.